Tribunal: STF
Processo: RE 1485855
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado do Ceará interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal daquele Estado, assim ementado:



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DO PRAZO CONCEDIDO RELATIVO À LICENÇA PATERNIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PATERNIDADE DE 05 (CINCO) PARA 20 (VINTE) DIAS. AUSÊNCIA DE NORMA LOCAL DISPONDO ACERCA DA MATÉRIA. UTILIZAÇÃO POR ANALOGIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO TJCE E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, foram desacolhidos.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 1º, 2º, 7º, inciso XIX, 10, § 1º, 18, 22, 25, 39, § 3º, 61, § 1º, alínea “c”, e 226 da Constituição Federal, bem como do artigo 10, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Aduz que “a conclusão no sentido de que haveria omissão por parte do legislador local no que toca a qualquer aspecto do direito à licença paternidade representa uma afronta direta e inequívoca aos dispositivos constitucionais citados”.



    Ressalta que, “ao reconhecer direito a servidor público estadual do executivo sem lei específica editada na forma do art. 61, § 1º, ‘c’ - direito à prorrogação da licença paternidade em 15 dias - o acórdão recorrido afrontou expressamente a distribuição de competência prevista no citado dispositivo constitucional”.



    Argumenta que “o uso analógico de legislação federal, seja aquela que rege os servidores públicos federais, seja a que rege os empregados celetistas, a fim de conferir um direito não constitucional - a simples prorrogação de licença já garantida na CF/88 - a servidores públicos estaduais ofende de maneira direta e grave os dispositivos da Constituição que garantem a forma federativa de Estado”.



    Alega que “ é patente a ofensa ao art. 2º da CF/88, perpetrada pelo acórdão recorrido, em deferir direito não constitucionalmente previsto, ou seja, direito que repousa na discricionariedade legal, a servidor do Poder Executivo estadual tendo como fundamento um ato normativo editado no âmbito de outro Poder do Estado ou de outro órgão constitucionalmente autônomo”.



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais “de modo a determinar que o Estado do Ceará conceda de gozo de licença-paternidade de 20 (vinte) dias a contar do nascimento de seu filho e, caso já tenha usufruído qualquer dia, que seja concedida os demais dias até totalizar 20 (vinte), sem prejuízo algum a sua remuneração”.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Trata-se de Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por OSEIAS MONTENEGRO BRABOSA, em face do ESTADO DO CEARÁ, objetivando, em síntese, o julgamento procedente da presente ação, para o fim de condenar o ente público requerido a conceder ao demandante, o direito de gozo de licença-paternidade de 20 (vinte) dias, ou seja, que a licença paternidade do autor seja prorrogada por mais 15 (quinze) dias, e assim, possa gozar de licença paternidade por 20 (vinte) dias, conforme os fatos e fundamentos expostos em peça exordial e documentos em anexo. 



    Insurge-se a parte recorrente, alegando que, no caso sub oculi, significa que a Administração Pública só pode conceder benefício previsto expressamente em lei, e como não há previsão legal dispondo sobre a prorrogação da licença-paternidade aos servidores estaduais, a sua concessão ao requerente implicaria inequívoca ofensa aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade. 



    Por sua vez, a parte recorrida, pugna pela manutenção do julgado a quo. 



    Pois bem.



    Ab initio, nos cumpre lembrar que a família, desde os primórdios, é considerada instituição sagrada, sendo esta o palco em que o ser humano primeiro é inserido para dar início a sua caminhada de evolução espiritual, merecendo de todos o maior apoio e proteção possíveis. Com efeito, o legislador constitucional, tendo por base este viés de proteção, considerou a importância desta instituição, inserindo em nossa Constituição Federal, no seio do art. 226, disposição acerca da família, considerando-a base da sociedade, a qual será atribuída proteção especial do Estado. 



    Nesse diapasão, cediço é que a licença paternidade é direito social conferido aos trabalhadores urbanos e rurais, nos termos do art.7º, XIX, da CF/88, e estendido aos servidores públicos, conforme artigo 39, parágrafo 3º do mesmo dispositivo. Registro ainda a existência de previsão de prorrogação de tal licença pelo Decreto federal n. 8.737/2016, que instituiu o Programa de Prorrogação da Licença Paternidade para os servidores regidos pela Lei nº 8.112/1990, quando estes observam o interregno temporal próprio, conforme se observa:



    (...)



    No mesmo sentido, a Lei n. 13.257/16 alterou a Lei 11.770 para que passe a ter a seguinte redação:



    (...)



    Registro ainda que há previsão de tal prorrogação de licença pelo Decreto Federal n. 8.737/2016, que instituiu o Programa de Prorrogação da licença paternidade para os servidores regidos pela Lei n. 8.112/1990. Assim, em que pese o Estado não tenha promovido a publicação de Lei que institua tal direito, entendo possível a extensão de tal direito a prorrogação ante o princípio da isonomia, bem como em observância ao poder estatal de proporcional especial proteção à família e à paternidade, estimulando a convivência da criança com a figura paterna, para permitir a criação de vínculos e seu pleno desenvolvimento humano e social.



    Convém ainda mencionar o teor da Lei n. 13.257/2016 que estabeleceu princípios e diretrizes para a formulação e implementação de políticas públicas para a primeira infância. Dentre as alterações legislativas trazidas por essa norma, encontram-se modificações incorporadas à Lei n. 11.770/2008, que criou o ‘Programa da Empresa Cidadã’. Referido programa regulamentava apenas a prorrogação da duração da licença maternidade. Coma edição da lei retro passou a regular também a prorrogação da duração da licença paternidade de 05 (cinco) dias para 20 (vinte) dias. 



    Como iniciativa semelhante pode-se citar a do Conselho Nacional de Justiça, quando passou a permitir que os Tribunais e demais órgãos do Poder Judiciário concedessem a servidores e magistrados o direito à licença paternidade de 20 (vinte) dias, bem como nesta mesma linha, a Defensoria Pública do Estado do Ceará, por meio de resolução n. 140/2016. Percebe-se que a extensão da licença paternidade é, hodiernamente, um consenso, sendo sua aplicação permitida por analogia, conforme jurisprudência uniformizada do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:



    (...)



    Diante dessas razões, voto pelo conhecimento e não provimento do Recurso Inominado interposto, mantendo-se incólume o julgado a quo nos seus termos.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir o entendimento firmado pelo Tribunal a Quo seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 11.770/2008 e 13.257/2016 e Decreto nº 8.737/2016). Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Nesse sentido:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Licença-paternidade. Prorrogação. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.459.391/CE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 29/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA-PATERNIDADE: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INVIABILIDADE DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.336.424/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. LICENÇA PATERNIDADE. PRORROGAÇÃO. LCE 988/2006. LEI FEDERAL 13.257/2016. APLICABILIDADE NO ÂMBITO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DISCUSSÃO SOBRE A NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à prorrogação da licença paternidade, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 13.257/2016 e Lei Complementar Estadual 988/2006), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a violação reflexa à Constituição da República. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE nº 1.297.805/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/08/2021).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente